Tribunal: TJDFT
Processo: 0747702-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO GENÉRICA. RENOVAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMPESTIVO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido para incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o débito exequendo, com base no §1o do art. 523 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de renovação do prazo para pagamento voluntário do título executivo judicial quando a primeira intimação dos devedores for genérica, sem apresentar qual seria o valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento voluntário do título executivo judicial referente à condenação em quantia certa é de quinze dias, contados a partir da intimação pelo Diário de Justiça quando a parte devedora estiver representada por advogado constituído nos autos, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Inteligência do art. 513, §2o, inciso I, e art. 523, §1o do CPC.
4. É possível a renovação do prazo de quinze dias para pagamento por meio de nova intimação dos devedores quando a primeira intimação for genérica, sem informar qual seria o valor devido.
5. O erro de intimação alheio à vontade da parte devedora não pode prejudicá-la, tendo em vista o princípio da boa-fé processual que norteia a relação entre as partes e o Poder Judiciário. Precedentes.
6. No caso em julgamento, a primeira intimação dos devedores não informou qual seria o valor devido, o que motivou a secretaria do Juízo expedir nova intimação para pagamento voluntário do débito, complementando a primeira e suprindo a omissão acerca do valor do débito, de modo que o pagamento voluntário por meio de depósito judicial ocorreu de forma tempestiva, dentro do prazo de quinze dias. Indevida, portanto, a incidência de multa e honorários advocatícios, nos termos consignados na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. É possível a realização de nova intimação dos devedores paga pagamento voluntário do débito quando a primeira intimação for genérica, sem informar qual o valor devido, em atenção ao princípio da boa-fé processual que rege a relação entre as partes e o Poder Judiciário.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, §1o, inciso I, e art. 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.505.088/RJ de relatoria do Ministro Raul Araújo da Segunda Seção; EAREsp n. 688.615/MS de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques da Corte Especial. Acordão 1939417 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho.